Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723490-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERINALVA SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial, in verbis: “(...) Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, visando a constituição do réu em mora, o autor promoveu a notificação por meio do documento trazido no ID: 96027366, no entanto, a referida notificação foi dirigida de forma equivocada, visto que incompleto (ausência do conjunto e número do lote), daquele informado no contrato. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço. Conhecido, consoante consta do instrumento de contrato. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” O agravante alega que demonstrou a mora do devedor, mediante envio de notificação ao endereço indicado pela ré no contrato de alienação fiduciária. Deixo de apreciar o pedido de tutela recursal, pois o presente recurso não merece conhecimento. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do supracitado dispositivo, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Nessa esteira, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão de emenda à inicial, mesmo porque, descumprida a decisão do juízo a quo e extinto o feito, o autor poderá se valer do recurso de apelação. Cuida-se de posicionamento pacífico deste Eg. Tribunal, exemplificado nas ementas a seguir transcritas: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO APÓS EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO DETERMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1204094, 07043419520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 02:13:21. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora